Tribunal: TJDFT
Processo: 0749171-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749171-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS FERNANDO DE LIMA BASTOS IMPETRANTE: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AMANDA GOMES DE OLIVEIRA em favor de CARLOS FERNANDES DE LIMA BASTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Id 66340868), nos autos do processo n.o 0749008-90.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 66340861), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 07/11/2024, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, e art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia, a sua prisão foi convertida em preventiva. Discorre que a segregação cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública. Salienta, contudo, que a decisão não apontou elementos concretos que justificassem a medida extrema. Salienta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, não oferecendo qualquer risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 07/11/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, e art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (Id 217042537 dos autos de origem). A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (Id 66340868): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. NO CASO CONCRETO, destaco a GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA: foram apreendidas quantidades e variedades importantes de droga. Além disso, há indicativos de que o ilícito era organizado e perpetrado através de um sistema de ‘drive thru’. O AAA descreve que, com o flagranteado, foi apreendida a expressiva quantia de R$ 53.500,00 em espécie. Como se não bastasse, ainda foi apreendida munição de arma de fogo. Ademais, os fatos contaram, a princípio, com a participação de um adolescente, o que reforça a gravidade da conduta atribuída ao preso. Nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”.(Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS FERNANDO DE LIMA BASTOS, (...)”. (grifos nossos). Constata-se que o paciente foi preso em flagrante, sendo apreendida 291,97g de substância identificada como maconha, dividida em diversas porções, bem como 1,15g de substância identificada como cocaína (Id 217057440 dos autos principais). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. No tocante à expressiva quantidade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. 1. A prisão cautelar justifica-se pela natureza e pela expressiva quantidade de droga apreendida, tratando-se de 51,4 kg de maconha e 147,144 gramas de crack; ademais, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 2. Não ocorre ausência de contemporaneidade dos fatos para a prisão cautelar se o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2022, custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, a qual foi mantida por decisão proferida em 24/8/2023 e pela sentença, em 31/7/2023, tendo o acusado permanecido preso durante todo o processo. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 865.629/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga e, no caso sob análise, foram apreendidos 185,39g de cocaína, 70,55g de crack e 567,71g de maconha, o q ue evidencia fundamentação idônea para a prisão preventiva. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 860.918/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. CRIME PRÓXIMO A ESCOLAS. MEDIDAS MENOS ONEROSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. A despeito da primariedade do réu, a variedade e o montante de substâncias ilícitas apreendidas, bem como o fato de o crime haver ocorrido nas imediações de estabelecimentos de ensino apontam a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva, motivo por que justificam a manutenção da custódia preventiva do acusado pela sentença, que o condenou ao cumprimento de mais de 9 anos de reclusão, a se iniciarem no regime fechado. Precedentes. 3. Dadas as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 849.453/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR